Tribunal: CARF
Processo: 10283.723594/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723594/2017-10
ACÓRDÃO
2302-004.244 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DOS PEDIATRAS DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
SÓCIO.
PRÓLABORE.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A sociedade civil de serviços profissionais deverá obrigatoriamente quando
do pagamento aos seus sócios, discriminar a parcela da distribuição de
lucro da paga pelo trabalho, pelo fato desta ter necessariamente a
natureza jurídica de retribuição pelo trabalho o que a sujeita à incidência
de contribuição previdenciária.
DESCONTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS.
PRESUNÇÃO.
OMISSÃO. RESPONSABILIDADE.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Fl. 5850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.244 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723594/2017-10
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 06-61.330 da 7a
Turma de Julgamento da DRJ/CTA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
O processo em análise trata Auto de Infração relativo à contribuição previdenciária
incidente sobre a remuneração paga ou creditada aos sócios na qualidade de segurados
contribuintes individuais (parte patronal e a relativa aos descontos da parte dos segurados),
relativo ao período de 01/2014 a 12/2014.
O Relatório Fiscal (e-fls. 332-338) aponta que a sociedade não discriminou dentre os
valores pagos ou creditados aos sócios quais seriam decorrentes do trabalho e quais seriam
provenientes da participação na sociedade. Refere que em não ocorrendo tal discriminação, a
base de cálculo da contribuição para a Previdência Social é toda a remuneração paga a qualquer
título, no caso, sob o título "distribuição de lucro". Destaca que foram excluídos da base de cálculo
os valores que foram pagos à título de pró-labore e de distribuição de lucros de forma
discriminada, conforme determinado pela legislação.
A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 5430-5500) sustentando, em síntese:
a) em relação à contribuição previdenciária dos segurados houve clara bitributação,
uma vez que os sócios recolhem como contribuintes individuais;
b) o contrato social estabelece que o administrador irá auferir um salário como pró-
labore em razão do trabalho desenvolvido junto à sociedade, recolhendo regularmente a
contribuição previdenciária;
c) não incide contribuição previdenciária sobre a distribuição de lucros, uma vez que
as receitas da sociedade foram objeto de tributação e que a participação nos lucros é o retorno do
capital investido pelo sócio;
d) não se trata de empregados, nem de meros eventuais prestadores de serviço,
mas de sócios que assumiram o risco empresarial de sua profissão liberal, com natural distribuição
de lucros;
Fl. 5851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.244 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723594/2017-10
3
e) a Fiscalização utilizou-se de uma presunção absoluta ao considerar que todos os
valores distribuídos aos sócios seriam rendimentos do trabalho, nesta situação, caberia a ela fazer
prova de tal fato;
f) de acordo com a Solução de Consulta no 196/12, não se exige que a sociedade
pague pró-labore ao sócio, nem que se estipule valor mínimo. Salienta que a empresa somente
deverá pagar pró-labore quando os sócios destinarem sua força de trabalho, não podendo a
Fiscalização simplesmente dizer que os pagamentos foram feitos a este título.
Em julgamento, a DRJ (e-fls. 5519-5530) manteve parcialmente o crédito tributário,
excluindo da autuação os valores dos descontos das contribuições realizados pela Unimed
Manaus, uma vez que a declaração apresentada atende ao disposto no §21 do art. 216 do Decreto
no 3.048/99.
Cientificada do acórdão, a Empresa apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 5538-
5569) que reproduz os argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto ao fato de a Recorrente não
ter discriminado dentre os valores pagos aos sócios quais decorrem do trabalho e quais seriam
provenientes do capital social, tendo então a Fiscalização considerado como base de cálculo da
contribuição previdenciária todos os valores distribuídos aos sócios.
A Recorrente sustenta que o contrato social estabelece que o administrador irá
auferir um salário como pró-labore em razão do trabalho desenvolvido junto à sociedade,
recolhendo regularmente a contribuição previdenciária, bem como não incide contribuição
previdenciária sobre a distribuição de lucros, uma vez que as receitas da sociedade foram objeto
de tributação e que a participação nos lucros é o retorno do capital investido pelo sócio.
Fl. 5852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.244 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723594/2017-10
4
Ocorre que não identifico motivos que possam ensejar a reforma da decisão de
piso, tendo em vista que a autuação resulta da ausência de discriminação entre a remuneração
decorrente do trabalho e a proveniente do capital social. Ressalta-se que em relação aos
pagamentos aos sócios que foram contabilizados de forma discriminada, nenhuma contribuição
foi apurada.
Assim sendo e, por concordar com o entendimento firmado no Acórdão recorrido,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução
dos seguintes trechos:
Voto
Necessidade de discriminação entre os valores pagos aos sócios à título de
distribuição de lucros e do pró-labore
Esclarece-se que a tributação sobre o valor total dos lucros distribuídos, como se
remuneração fosse, foi ocasionado pelo fato dos valores contabilizados não
discriminarem a parcela relativa ao pró-labore daquelas pagas a título de
distribuição de lucros. Vale lembrar, que quando a sociedade contabilizou os
pagamentos aos sócios de forma discriminada, nenhuma contribuição foi apurada
no presente auto de infração.
Salienta-se que quando a sociedade contabiliza de forma consolidada ambas as
parcelas, tal fato impossibilita de se aferir quanto do valor é pago como
contrapartida pela prestação de serviço da retribuição pelo capital investido pelos
sócios. Em ocorrendo esta situação, como no presente caso, deve-se aplicar o
contido no Regulamento da Previdência Social - Decreto no 3.048/99, que
dispõem expressamente:
Art.201... [...]
§ 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa
referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso V do art. 9o,
observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por cento
sobre:
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho,
de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se
de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de
resultado do exercício.
Observa-se no inciso I do §5o do art. 201 do Decreto no 3.048/99, que a
remuneração do pró-labore é a regularmente inscrita na contabilidade; no inciso
II, a remuneração do pró-labore será o valor total pago ou creditado aos sócios
quando não houver a discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho
da proveniente do capital social. Percebe-se que no inciso II a escrituração
contábil não está regular, pois não há discriminação do valor do pró-labore. O que
Fl. 5853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.244 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723594/2017-10
5
se deduz de ambos os incisos é que o pagamento do pró-labore não é opcional,
como alega o Impugnante, uma vez que deve estar contabilizado.
Corrobora, ainda, com o entendimento de que não há liberdade da empresa em
pagar ou não o pró-labore, o contido no § 6o do art. 57 da Instrução Normativa
RFB no 971/09, assim dispõem
(...)
A norma prevê que caso a sociedade distribua lucros antecipadamente, e ao final
do exercício evidenciar uma apuração de lucro inferior ao distribuído, tal
diferença de lucros será considerada como remuneração aos sócios. Ou seja,
também por este enfoque, não há como acatar a tese do Impugnante de que os
valores à título de pró-labore pode ser opcionais. Do que se conclui que a
legislação não permite que o pagamento de pró-labore possa ser afastado por
mero acerto entre a sociedade e os sócios.
A alegação do Impugnante de que a lei não obriga o pagamento do pró-labore é
adequada nas situações em que nenhum valor é pago ao sócio, a qualquer título.
Porém, tal tese não se ajusta ao caso em que o pagamento da retribuição pelo
trabalho foi embutido na distribuição de lucros. Nesta situação, o valor distribuído
aos sócios a título de lucros viria a remunerar também o trabalho realizado pelo
sócio, porém disfarçada como provenientes do seu capital social. Em ocorrendo
tal situação e não havendo a possibilidade de se determinar o quanto do valor
pago é a título de trabalho do proveniente do capital social, tem-se que, por força
do §5o do art. 201 do Decreto no 3.048/99 e do art. 57 da Instrução Normativa
RFB no 971/09, que os valores totais pagos aos sócios devem ser considerados
como remuneração pelo trabalho.
Veja-se que nesta situação cabe a fiscalização verificar na contabilidade da
empresa e nos seus documentos se houve ou não discriminação destas parcelas,
esta é prova a ser demonstrada pela Fiscalização, o que foi prontamente
realizado. Salienta-se que o Fisco agiu em estrita conformidade como determina a
legislação, não havendo que se falar em falta de prova ou que caberia ao Fisco
demonstrar de que todos os valores que se está tributando seriam
exclusivamente do trabalho.
O Impugnante faz um extenso arrazoado sobre a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre o lucro distribuído, o qual compartilhamos; contudo, desde
que os lucros distribuídos aos sócios estejam em estrita observância as normas
legais e contratuais. No caso, ficou claramente relatado que a sociedade ao fazer
os pagamentos aos sócios à título de lucros observou o contido no seu contrato
social, porém não o fez em relação ao contido nas disposições legais, conforme
alhures explanado.
Em relação a alegação de que o decreto e a instrução normativa, não são leis, mas
sim atos infralegais, motivo pelo qual não poderiam ter instituído novo fato
gerador, qual seja, a exigência de contribuições sobre lucros distribuídos, não
pode ser acatado.
Com vimos, o fato de a sociedade unificar nos lucros distribuídos as verbas que
retribuam o trabalho, impossibilitou o Fisco de diferenciá-los para fins de
tributação, nesta hipótese tem-se que todos os pagamentos devem ser
considerados na base de cálculo como se fosse remuneração de trabalho. Mas,
veja-se que nesta situação nada se configurar em uma nova hipótese de
Fl. 5854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.244 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723594/2017-10
6
incidência tributária. O fato gerador e a base de cálculo da contribuição que se
está exigindo estão definidos no inciso III dos art. 22 e 28 da Lei no 8.212/91.
(...)
O que o decreto e a Instrução normativa regulamentaram é que nas situações de
falta de discriminação dos valores com incidência de contribuições previdenciárias
daqueles em que não haja incidência, a base de cálculo a ser considerada como
remuneração seriam os valores pagos independente do título que o Impugnante
lhe atribuiu, do contrário, estaria se beneficiando a empresa que não
discriminasse tais parcelas.
Contribuição dos Segurados - Contribuintes individuais
Alega o Impugnante que há bitributação em relação às contribuições devidas
pelos segurados contribuintes individuais, isto porque os sócios já recolheram tais
contribuições, para tanto, apresenta diversas GPS, bem como demonstra por
meio de um cálculo por amostragem que os valores recolhidos diretamente pelos
segurados ultrapassam os valores apurados nesta autuação. Em relação a tais
argumentos, entendo que devam ser acolhidos em parte, conforme veremos
abaixo.
O desconto da contribuição previdenciária do segurado contribuinte individual
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isto obrigada,
não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, pois a
contratante torna-se diretamente responsável pela importância que deixou de
arrecadar, nos termos do § 5o do art. 33 da Lei no 8.212/91:
(...)
Assim, a fiscalização ao se deparar com a falta de retenção das contribuições dos
contribuintes individuais, passou a exigi-las da entidade, com base na legislação
aplicável, o que se mostra correto.
Contudo, deve-se considerar as retenções feitas por uma empresa quando esta
fornece ao contribuinte individual uma declaração nos moldes do §21 do art. 216
do Decreto no 3.048/99. Tal declaração tem o intuito de informar a nova empresa
contratante o valor do desconto já efetuado, naquele mês, para fins de isentá-la
total ou parcial de um novo desconto.
(...)
Analisando as declarações feitas pela Unimed Manaus constata-se que atendem
ao disposto no parágrafo acima. Outras declarações apresentadas que não
atendam o disposto no §21 do art. 216 do Decreto no 3.048/99, não foram
consideradas.
(...)
Assim, diante de tal comprovação, os valores dos descontos das contribuições já
feitas na Unimed, devem ser excluídas da presente autuação. Para tanto, foi
considerado como limites para fins de dedução: os valores apurados na presente
autuação comparando-os com os valores recolhidos na UNIMED:
(...)
Por outro lado, as declarações feitas pelos sócios a sociedade, conforme modelo
abaixo, não têm o condão de afastar a obrigatoriedade da sociedade em
Fl. 5855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.244 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723594/2017-10
7
descontar as contribuições dos segurados. Salienta-se que o acordo entre o
segurado e a empresa a fim de exonerá-la da obrigação legal de efetuar o
desconto de sua contribuição, afronta o disposto no art. 123 do CTN, que nos diz
que são inoponíveis à Fazenda Pública as convenções e contratos particulares
relativos à responsabilidade pelos pagamentos de tributos. Sendo assim, tais
declaração não exoneram a sociedade de descontar as contribuições dos
segurados que lhe prestam serviço.
(...)
Na mesma esteira, a sociedade não está dispensada de promover o desconto das
contribuições dos sócios que lhe prestaram serviço, pelo fato destes terem
recolhido diretamente por meio de GPS às suas contribuições. Quando os sócios
além de prestarem serviços a sociedade, também, prestam serviços a pessoas
físicas, cabe a sociedade primeiramente realizar o desconto sobre o total dos
valores pagos pela sociedade, devendo o contribuinte individual recolher somente
nas hipóteses em que o valor descontado do segurado na sociedade não atingir o
teto da contribuição. Nesta situação, o segurado recolheria diretamente em GPS o
complemento da contribuição até atingir o limite máximo de contribuição. No
caso, não é possível deduzir da presente autuação as diversas GPS recolhidas
diretamente pelos sócios, pois como vimos elas devem ser consideradas
meramente como recolhimentos complementares da obrigação.
Cumpre mencionar que é a lei quem define quem é o responsável pelo desconto e
recolhimento da contribuição dos segurados contribuintes individuais, motivo
pelo qual entendo não ser cabível a pretensão do Impugnante para alterar a
responsabilidade ou a ordem dos recolhimentos, do contrário, de pouco valia
seria a sistemática de atribuir a responsabilidade a contratante para fazer o
desconto. Trata-se técnica arrecadatória estabelecida pela legislação, fato este
que impede este julgador de alterar este procedimento.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 5856
DF CARF MF
Original